Tribunal: CARF
Processo: 15471.000850/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000850/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.805 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARIO JOAQUIM FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000850/2010-19
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000850/2010-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 09, lavrada em 03/11/2009, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 4.007,97, já acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 30/10/2009.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 10,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no valor de R$ 13.114,72.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que faz jus aos
benefícios da Lei 7.713 de 28/12/1988, conforme ofício do Superintendente da Central
de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro autorizando
apostilar ao ato de sua aposentadoria a modificação do Fundamento Legal.
Foram anexados ainda a Declaração médica do Hospital Adventista Silvestre, fls. 06 e o
resultado de junta médica, fls. 03.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda pessoa
física, é feita através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou do Município, o qual deve conter a discriminação da
doença grave.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000850/2010-19

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com
especial atenção ao art. 71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-A , I
da Lei 9.784/99, acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009, em face da idade do
Contribuinte que conta com mais de 60 anos.
O Contribuinte alega que faz jus à isenção prevista na Lei 7.713/88.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei
7.713/88, em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000, de 26 de março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da
doença grave para que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000850/2010-19

...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a
comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para
comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à
isenção.
Inicialmente é de se ressaltar que a Declaração do Hospital Adventista Silvestre
apresentada, fls. 06, não tem o condão de comprovar a existência de moléstia grave,
uma vez que não se trata de laudo pericial emitido por órgão oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme exigência prevista na
legislação.
Analisando o documento “resultado de junta médica”, fls. 03, verifica-se que o
referido documento não contém discriminação da doença do Contribuinte, não sendo
possível identificar se a doença é uma das moléstias tipificada no texto legal.
O ofício apresentado, fls. 02, indica que o Contribuinte está aposentado, não
constando a data de sua da aposentadoria.
Além de não comprovarem a existência de doença grave legalmente tipificada,
ressalte-se, ainda, que os documentos apresentados se referem ao Ano-calendário 2008
(resultado de junta médica de 14/04/2008 e Ofício de 14/05/2008), ano que não se
encontra em discussão, uma vez que a Notificação de Lançamento abrange
unicamente o Ano-calendário 2007.
Dessa forma, não sendo os documentos apresentados suficientes para
comprovação da existência de doença legalmente tipificada no Ano-calendário de
2007, mantém-se a omissão de rendimentos apurada considerando a previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000
de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000850/2010-19

Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Original